Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706091-27.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: MALCA ALVES BEZERRA DESPACHO Intime-se a apelante para se manifestar acerca eventual não conhecimento da matéria trazida na petição de id 43284601, haja vista não ter sido apresentada no momento oportuno. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator